Tribunal: TJMT
Processo: 1010180-76.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010180-76.2017.8.11.0003
RECORRENTE: EDUARDO DA COSTA RIBEIRO
RECORRIDA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 49479483) interposto por EDUARDO DA COSTA RIBEIRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 47704955):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - PRODUÇÃO DE PROVA DISPENSADA PELO PRÓPRIO AUTOR - ANALISADA COM O MÉRITO E AFASTADA - INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa por não realização de prova pericial, porquanto o próprio autor dispensou a produção da prova.
Se não comprovada a ocorrência de invalidez permanente, em razão de acidente de trânsito, é caso de improcedência da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1010180-76.2017.8.11.0003, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 24/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Apelação, interposta por Eduardo da Costa Ribeiro, manteve a sentença de improcedência do pedido proferida em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, por acidente de trânsito ocorrido em 13.02.2017, que teria vitimado o autor com invalidez permanente.
O Recorrente alega violação aos artigos 155, 156 e 157, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a Câmara julgadora valorou apenas as provas carreadas aos autos, não dando o devido valor ao Boletim de Ocorrência e Prontuário Médico, os quais demonstram claramente a lesão sofrida (fratura de tíbia e fíbula), tendo sido submetido à cirurgia e acompanhamento pós operatório. (id 49479483 - p. 6)
Recurso tempestivo (id 49481011).
Contrarrazões no id 52205959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 155, 156 e 157, do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que a Câmara julgadora não valorou corretamente as provas carreadas aos autos, porquanto a invalidez permanente do Recorrente teria sido evidenciada por meio do Boletim de Ocorrência e Prontuário Médico, os quais demonstram claramente a lesão sofrida (fratura de tíbia e fíbula), tendo sido submetido à cirurgia e acompanhamento pós operatório.
No entanto, constou do aresto ora impugnado que “(...) a parte autora, além de ter dispensado a realização de prova pericial, não comprovou a invalidez permanente, por meio dos documentos trazidos com a petição inicial. Assim, não verificado o cerceamento de defesa e não comprovada a invalidez permanente, é de se manter a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos”. (id 46744476 - p. 2)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Violação do artigo 535 do CPC/1973[73] não configurada. Acórdão local que enfrentou todos os aspectos essenciais à lide.
2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal local, após a análise do acervo fático probatório dos autos, de que a vítima não padece de invalidez permanente, mas sim de debilidade permanente, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inadmissível na via do recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 192.968/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII